Tribunal: TJSP
Processo: 1070462-63.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Apelação – Ação de prestação de contas – Segunda fase – Contrato de prestação de serviços advocatícios – Inércia quanto à apresentação de contas – Sentença que homologou cálculo apresentado pela parte autora – Manutenção.

Ao contrário do que tentam fazer crer os apelantes, era seu o ônus de prestar as contas como determinado na r. sentença que julgou procedente a primeira fase; contudo,

Ementa:

Apelação – Ação de prestação de contas – Segunda fase – Contrato de prestação de serviços advocatícios – Inércia quanto à apresentação de contas – Sentença que homologou cálculo apresentado pela parte autora – Manutenção.

Ao contrário do que tentam fazer crer os apelantes, era seu o ônus de prestar as contas como determinado na r. sentença que julgou procedente a primeira fase; contudo, quedaram inertes, razão pela qual a sentença ora debatida homologou os cálculos apresentados pela autora. Frisa-se que as "contas" apresentadas anteriormente em sua contestação são datadas de 2015, e são justamente a razão pela qual a autora ajuizou a presente ação.

Apelação desprovida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070462-63.2017.8.26.0100
Voto n.o 44.691 - mms
Registro: 2020.0000755139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070462-63.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARISA REGAZZINI DOS SANTOS FAGANELLO e ALEXANDRE FERRARI
FAGANELLO, é apelada SILVIA NEVES CARDOSO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070462-63.2017.8.26.0100
Voto n.o 44.691 - mms
Apelação no 1070462-63.2017.8.26.0100
Apelantes: Marisa Regazzini dos Santos Faganello; Alexandre
Ferrari Faganello
Apelada:
Silvia Neves Cardoso
Comarca:
São Paulo (27a Vara Cível do Foro Central Cível)
Juiz(a):
Daniela Dejuste De Paula

VOTO N.o 44.691
Apelação Ação de prestação de contas Segunda fase
Contrato de prestação de serviços advocatícios Inércia
quanto à apresentação de contas Sentença que homologou
cálculo apresentado pela parte autora Manutenção.
Ao contrário do que tentam fazer crer os apelantes, era seu o
ônus de prestar as contas como determinado na r. sentença
que julgou procedente a primeira fase; contudo, quedaram
inertes, razão pela qual a sentença ora debatida homologou
os cálculos apresentados pela autora. Frisa-se que as
“contas” apresentadas anteriormente em sua contestação são
datadas de 2015, e são justamente a razão pela qual a autora
ajuizou a presente ação.
Apelação desprovida, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 195/196 homologou a
conta apresentada, condenando os réus a pagar à autora a quantia de R$
87.776,07 (fl. 181), com correção monetária pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça desde agosto de 2015, e juros de mora a contar da
citação (agosto de 2017). Em razão da sucumbência, os réus devem
arcar com as custas e despesas processuais, e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apelação dos réus a fls. 198/208 arguindo, em
síntese, que as contas foram prestadas e não houve impugnação; a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070462-63.2017.8.26.0100
Voto n.o 44.691 - mms
ocorrência de cerceamento de defesa ante o indeferimento de produção
de provas, e a não consideração das contas apresentadas. Contrarrazões a
fls. 213/217.
É o relatório.
Trata-se de segunda fase de ação de prestação
de contas.
Primeiramente, não se há de falar em
cerceamento de defesa, uma vez que inexistia a concreta necessidade de
produção de outras provas. Conforme à norma disposta no artigo 370,
parágrafo único, do CPC, o juiz indeferirá as diligências inúteis.
Ademais, a produção de prova oral é dispensável em uma ação deste tipo
quando a prova é essencialmente documental.
Como
acertadamente
afirmou
a
douta
magistrada, e ao contrário do que tentam fazer crer os apelantes, era seu
o ônus de prestar as contas como determinado na r. sentença de fls.
146/148, contudo, quedaram inertes, razão pela qual a sentença ora
debatida homologou os cálculos apresentados pela autora.
Frisa-se
que
as
“contas”
apresentadas
anteriormente em sua contestação (fl. 94) são datadas de 2015, e são
justamente a razão pela qual a autora ajuizou a presente ação. Razão não
há para reforma da r. sentença, a qual fica mantida.
Por conseguinte, nego provimento à apelação,
com a observação de que a alíquota dos honorários sucumbenciais fica
majorada para 11% (art. 85, § 11, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica